Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Sidney de Souza Breguedo, em sede preliminar de apelação, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. A referida sentença declarou a nulidade do procedimento executivo e, por conseguinte, julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 515, inciso I, c/c art. 525, §1o, inciso III, c/c art. 513, caput, e c/c art. 803, inciso I, todos do CPC. O apelante alega, em apertada síntese, que a sentença exequenda reconheceu a cobrança indevida e determinou a devolução dos valores pagos a maior. Sustenta que o juízo singular rediscutiu os fundamentos do título executivo judicial, violando o princípio da imutabilidade da coisa julgada. Argumenta que a sentença deve ser declarada nula, por ofensa à coisa julgada e ao contraditório. É o relato necessário, Passa-se à decisão. Com efeito, no que se refere ao pedido formulado pelo apelante para atribuição de efeito suspensivo à apelação, há algumas observações a fazer. Atualmente, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC/2015, a apelação possui, como regra, efeito suspensivo ope legis, ou seja, por determinação legal, independentemente de pronunciamento judicial. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do §1o do art. 1.012 do CPC é que a apelação não se processa com efeito suspensivo automático, produzindo efeitos imediatamente após a publicação da sentença. Em outras palavras, quando a apelação for interposta contra sentença que se enquadre nas hipóteses excepcionais do §1o do art. 1.012, ela tramitará apenas no efeito devolutivo, sendo possível o cumprimento provisório da decisão, nos termos do §2o do mesmo artigo. Ainda assim, mesmo nos casos de exceção, admite-se que o apelante requeira ao relator a concessão de efeito suspensivo ope judicis, ou seja, por decisão judicial fundamentada. Dessa forma, somente se justifica o pedido de efeito suspensivo quando a sentença apelada se enquadrar nas hipóteses excepcionais do §1o do art. 1.012 do CPC. Se a sentença não se amoldar a nenhuma dessas hipóteses, aplica-se a regra geral do caput do art. 1.012, e o recurso de apelação tramita, automaticamente, com efeito suspensivo, sem necessidade de requerimento ou manifestação judicial a respeito. No caso em tela, a respeitável sentença apelada declarou a nulidade do procedimento executivo e, por conseguinte, julgou extinto o cumprimento de sentença. Observa-se que tal decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nos incisos do §1o do art. 1.012 do CPC. Não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena ao pagamento de alimentos, extingue embargos à execução sem resolução de mérito, institui arbitragem, confirma ou revoga tutela provisória ou decreta interdição. Assim, aplica-se a regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, segundo a qual o recurso de apelação tramita com efeito suspensivo ope legis. Diante disso, revela-se desnecessário qualquer provimento judicial adicional quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por essas razões, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Preclusa a decisão, voltem conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, DF, em 28 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator